Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729812-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702418-71.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ALTANIRA ALMEIDA BATISTA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de expedição de ofício para as concessionárias e empresas privadas para a obtenção de informações atualizadas sobre o endereço do devedor (ID 241305615): “INDEFIRO a expedição de ofícios às concessionárias e empresas privadas, visto que a eventual custódia de dados pelas entidades mencionadas não possui a mesma precisão dos sistemas cadastrais públicos, conforme já se observou em casos diversos. Neste sentido, INDEFIRO o pedido.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos Neoenergia e CAESB, para fornecerem o último endereço cadastrado da executada, ora agravada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução. Narra se tratar de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Após o regular processamento, a ação foi julgada procedente. As partes celebraram um acordo o qual, por descumprimento, ensejou o cumprimento de sentença. Diante das infrutíferas tentativas de satisfação da dívida, as quais incluíram BACENJUD (11/2020), RENAJUD (03/2020), INFOJUD (03/2021), INFOSEG (indeferido), ERIDF (09/2021), SISBAJUD (12/2021), ofício à Secretaria de Fazenda para IPTU (resposta negativa – IDs 112464519 e 132692163), novas tentativas via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge (indeferidas), CNIS (indeferido em 12/2023), INFOJUD (anos 2021, 2022 e 2023 – ID 189046137), SISBAJUD (03/2024), expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS (indeferido), Serasajud e Sniper (10/2024). Requereu ao juízo a quo o envio de ofício à NEOENERGIA e CAESB, pedido o qual foi indeferido pela decisão agravada. Assevera ter a decisão agravada contrariado o princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar entre si. Alega ser crucial para o deslinde da causa, a colaboração das concessionárias de serviços públicos, como a Neoenergia e a CAESB. Alega estar o deferimento da medida pleiteada amparado na busca pela celeridade e economia processual, além da concretização do ideal de justiça, evitando-se a perpetuação da lide em razão da ausência de localização de bens do devedor. Aduz a jurisprudência pátria sobre se posicionar favoravelmente à utilização de todos os meios disponíveis para a localização do devedor e de seus bens, a fim de garantir a efetividade da execução (ID 74248410). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 74255708). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 15:42:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador